Tribunal: TJES
Processo: 5008236-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008236-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DE OLIVEIRA BIRSCHNER LUBE
RECORRIDO: HELIO SENNA BARROSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por
HELIO SENNA BARROSO em face de ALESSANDRA DE OLIVEIRA BIRSCHNER LUBE, p
or meio da qual pretende a condenação da ora Recorrente ao pagamento de alugueres e faturas de energia elétrica inadimplidas no contexto de contrato de locação de imóvel comercial.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.438,51, referente a alugueres e contas de energia elétrica devidas e inadimplidas, respectivamente, desde novembro/2022 e agosto/2022, RESOLVENDO o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova oral e depoimento pessoal; (ii) impossibilidade financeira de arcar com a condenação.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada nas provas disponíveis à luz da premissa de que à Requerida, na condição de devedora, incumbia demonstrar o pagamento dos valores alegados como inadimplidos, por força do disposto no art. 373, II, do CPC e da irrazoabilidade de se exigir da parte autora a comprovação de fato negativo (“prova diabólica”),
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017034-94.2016.8.08.0012 APTE: NIB FERRAGENS LTDA APDO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. SE os elementos contidos nos autos sã suficientes a comprovar a existência da relação jurídica entre os litigantes e o inadimplemento da obrigação pactuada, verifica-se a legitimidade no ajuizamento do pedido referente, cabendo ao acionado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo pleiteado na exordial. Rejeitada. 2. Mérito.
Demonstrada a existência da relação jurídica e abstendo-se o acionado em comprovar o adimplemento do débito descrito no título apresentado, mostra-se desarrazoado atribuir prova de inadimplemento pelo credor que reclama a dívida, revelando-se a exigência como produção de prova negativa
. 3. Aplicação da taxa Selic para recomposição do valor devido, de acordo com o artigo 406 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017034-94.2016.8.08.0012, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

Todavia, a Requerida, em sua defesa, limitou-se a manifestar que estaria desempregada e destituída de renda para arcar com os valores (ID 6282021).

Além disso, verifica-se que não requereu a produção de prova (ID 6282021), sinalizando pelo julgamento antecipado da lide, da mesma forma que a parte autora.

Assim, não se desincumbiu do ônus da prova do adimplemento das prestações objeto da demanda, revelando-se escorreito o julgamento de procedência da pretensão autoral.

Tampouco cabe cogitar do cerceamento de defesa alegado, sob o argumento de não ter sido deferido depoimento pessoal e prova oral, uma vez que a própria Requerida, em audiência, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 6282021).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)